Tribunal: STF
Processo: RE 249725
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de 
   ofensa indireta. Dispositivos prequestionados. Comprovação. 
   Reconsideração. Demonstrados o prequestionamento da matéria e a 
   inexistência de ofensa indireta à Constituição Federal, deve ser 
   reapreciado o recurso.

2.	RECURSO. Extraordinário. Correção 
   monetária. UFIR. Lei nº 8.383/91. Alegação de ofensa ao 153, § 3º,
   II, da Constituição Federal. Jurisprudência assentada. Agravo 
   regimental improvido. Esta Corte entende que a atualização 
   monetária do tributo, tal como previsto na Lei nº 8.383/91, não 
   ofende o princípio da não-cumulatividade.